Tribunal: STF
Processo: HC 115013
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. OFENSA A PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se pronunciaram no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar civil acusado da prática do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) cometido mediante saque de pensão de beneficiário falecido.



     2. Ordem denegada.